Tribunal: CARF
Processo: 10340.720352/2020-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720352/2020-30
ACÓRDÃO
2102-003.533 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMOTECNICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). OPÇÃO
PELO REGIME
A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: pagamento do tributo mediante código específico de
documento de arrecadação de receitas federais; ou apresentação de
declaração por meio da qual se confessa o tributo, a Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento aos
recursos voluntários do contribuinte e dos responsáveis solidários.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.533 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720352/2020-30
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Andre Barros de
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela TERMOTÉCNICA LTDA em face do
Acórdão 101-001.725 - 12a TURMA DA DRJ01 que julgou Impugnação improcedente e manteve o
crédito tributário, bem como as responsabilidades solidárias imputadas as empresas TUPINAMBÁ
S.A., TERMOTÉCNICA DA AMAZÔNIA LTDA. E TERMOTÉCNICA DO NORDESTE INDÚSTRIA DE
TRANSFORMAÇÃO DE EPS LTDA, que fazem parte do mesmo grupo econômico.
O processo administrativo é constituído por auto de infração (fls. 2 a 10) por
obrigação principal e/ou acessória, referente os valores apurados de contribuições normais
devidas e destinadas à Seguridade Social, no período de competências 01/2016 a 12/2017, em
decorrência de divergência de contribuição da empresa, informação indevida de ajuste de CPRB
em GFIP.
De acordo com o Relatório do Acordão ora combatido, esses são os fatos que
envolveram a presente autuação:
No presente lançamento constituem fatos geradores das contribuições lançadas,
as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, com relação as contribuições sociais
previdenciárias delas resultantes, referentes ao período do lançamento (Inc I e III
do art. 22 da lei n. 8.212/91). Foi verificado em auditoria da Folha de Pagamento
da autuada, para batimento com as GFIP's informadas. Verificamos então a
GFIP, cotejando com a contabilidade e DCTF e com vistas em recolhimentos pela
GPS, que ao final apuramos a diferença a seguir relatada, coluna 23 do anexo 1
deste. (...)
O levantamento fiscal é referente a apuração de contribuições, em face de ajustes
indevidos no campo Compensações da GFIP, qual seja da parte patronal, sobre
remunerações pagas a segurados obrigatórios, que por sua vez o valor devido,
coluna 9 do anexo 1, ficou a menor no campo do referido documento declaratório
não representando a totalidade, coluna 22 do mesmo anexo, portanto, deficiente
da parte contributiva patronal à seguridade social, no período verificado. Anexo 1.
A demonstração contábil da empresa em parte coaduna com os valores
registrados no campo Compensação (Valor compensado) da GFIP objetivando a
parte patronal em 20% com base a folha de pagamento. Não levamos em conta
no demonstrativo elaborado contribuições referentes a pagamento à cooperativa
de trabalho. Anexos 1 a 3, deste. (Tabela de fls. 15 a 20) (...)
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.533 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720352/2020-30
3
a 7. A situação de fato é que a empresa remunerou trabalhadores empregados e
contribuintes individuais, auferiu receitas em todo o período, e o presente
levantamento trata unicamente da contribuição patronal, tendo como causa
principal a Folha de Pagamento. Todavia, com relação a opção permitida para a
atividade econômica e/ou produtos se faz necessária a opção se a base para
contribuição será sobre a Receita Bruta ou se permanece sobre folha de
pagamento. O recolhimento se dará por GPS ou sobre a receita bruta conforme
disposição do art. 7° e 8° da lei n. 12.546/11 e lei n. 13.161/15(§ 13) nos códigos
DARF n. 2985 ou 2991, e na sequência, confirmando o recolhimento na base
escolhida, e em obediência ao Inc II, § 6° do art. 1° da IN RFB n. 1.597/15 e § 8°.
Constatamos que a empresa nada arrecadou da parte patronal no período sobre a
folha de pagamento, e por outro lado ignorando a Competência 01/2016 e
01/2017 nada arrecadou em DARF no código 2991, coluna 15-a do anexo 1, com
vistas no art. 7° e/ou 8° dessa lei e das competências subsequentes do ano
calendário.
Outrossim, não
requereu
qualquer
parcelamento
a título
previdenciário desse período, em batimento com nosso relatório de débitos da
mesma. Anexos 1 e 2. a 7.1 No caso em não fazendo a opção, base na receita
auferida, e o consequente recolhimento da CPRB referente a competência janeiro
anual, por consequência permanece a base da folha de pagamento para
contribuição à seguridade social. a 7.2 A empresa passou a reconhecer o valor
devido referente a CPRB em sua contabilidade na conta - 2.01.01.002.6055
Previdência Social a Recolher, em valores irrisórios, sendo os valores maiores a
parte patronal sobre a folha de pagamento. Do valor integral contido na DCTF não
houve registro integral da CPRB nessa conta, que se houvesse tal contribuição
pelo princípio contábil da competência, Resolução 1.374/2011-NBC TG, teria essa
previsão nessa conta. Vide item 11 deste. Anexo 5. (...)
8. A empresa obteve receita operacional regular em todas as competências, fatos
confirmados pela contabilidade e a DCTF informa ainda que haveria valores
referentes à CPRB, cuja opção não se confirmou mediante o recolhimento da
primeira competência anual a esse título, anexo 2, e, assim sendo, o fato gerador
da contribuição patronal veio recair sobre a folha de pagamento. Diante da falta
da folha de pagamento, pela não entrega, consideramos os valores informados na
GFIP, que em tese deve refletir a base da folha. Sobre a CPRB, dos valores
originários confrontamos com o conta corrente da DCTF (Extrato de Débito), com
vistas na coluna recolhimento DARF nada constou quanto ao efetivo recolhimento
das competências iniciais dos exercícios de 2016 e 2017. Anexo 2.
9. Como já dito, item 7.2, consta na legislação previdenciária, que a opção pelo
regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio de
pagamento, realizado no prazo de vencimento, até o dia 20 do mês seguinte
àquele que se refere a contribuição, obrigatoriamente a contribuição patronal
substitutiva de janeiro de cada ano, mantendo a opção para o ano, ou à primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, fato que não
aconteceu, haja vista que a auditada auferia receita em todas as competências.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.533 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720352/2020-30
4
10. Então no período verificado a sociedade empresária não arrecadou
contribuições previdenciárias sobre a Receita Bruta - CPRB via DARF, código
2985, referentes as competências 01/2016 e 01/2017 como condição para tal
opção. A DCTF informa nesses meses valores a serem arrecadados relativos a
CPRB, que não aconteceram como opção realizada. Anexo 2. (...)
VIII Grupo econômico
18. Encontra-se definido no Inc. I, art. 124 do CTN, como princípio da legalidade, o
que é grupo econômico, e nesse sentido a legislação previdenciária prevê, através
da lei especializada da Previdência Social - Lei n. 8.212 de 24/07/1991 - sem
definir "grupo econômico", trata do efeito da sua existência, de forma bastante
ampla, estabelecendo que "as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes desta lei " (art. 30, inciso IX).
19. A sociedade empresária Termotécnica do Nordeste Indústria de
Transformação de Eps Ltda tem em seu cadastro a atividade principal a mesma da
auditada, além de sócia, em comum o sócio administrador Albano Schmidt.
20. Referente a sociedade empresária Termotécnica da Amazônia Ltda, o cadastro
demonstra participação societária.
21. Referente a TUPINAMBÁ S/A, o contrato social e lançamentos contábeis
demonstram a existência da holding.
22. Ademais, as aptidões técnica-operacional e técnica-profissional são duas
capacidades que são inseparáveis, para a manter os negócios, por isso os
trabalhadores e a gerência destas empresas têm atividades afins.
23. Nas aplicações de recursos da auditada este extrato de balancete da
contabilidade da empresa, ano de 2016, demonstra a existência do grupo como a
conta 1.03.01.001.0000 - Coligadas e Controladas. a
24. Comprovando, ainda, a interdependência das empresas do grupo, sobre a
movimentação financeira, juntamos, ao presente, o razão da conta contábil
1.02.01.001.0000 - Créditos entre empresas do grupo, onde mostra ampla
transferência de numerários entre as unidades fabris. Anexo 4 deste relatório.
25. Os procuradores do grupo empresarial estão elencados no instrumento de
procuração, às folhas 25 do Contrato Social e suas alterações.
Foi apresentada Impugnação pela autuada (fls 289 a 305), que foi considerada
improcedente e o crédito tributário mantido, nos termos do Acórdão 101-001.725 - 12a TURMA
DA DRJ01 (fls 326 a 369), que tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2016
a
31/12/2017
APRECIAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.533 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720352/2020-30
5
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A apresentação de impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO. OPÇÃO NÃO EFETIVADA.
A opção pelo regime substitutivo da CPRB, previsto na lei no 12.546/2011. se
efetiva unicamente por meio do pagamento da contribuição incidente sobre a
receita de janeiro de cada ano. conforme previsto no §13 do art. 9° da Lei n"
12.546/2011 e no inciso II do §6° do art. II da Instrução Normativa (IN) RFB no
1.436/2013.
APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS REALIZADOS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em Guia da Previdência Social -
GPS depende da inequívoca vinculação aos fatos geradores apurados no
lançamento. Não havendo possibilidade de aproveitamento de quaisquer sobras
de recolhimentos para abatimento de contribuições incidentes sobre bases de
cálculo não reconhecidas pelo sujeito passivo e incluídas em lançamento de ofício.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do inciso IX do art. 30 da
Lei no 8.212/91.
Comprovado nos autos que os obrigados efetivamente conduziram os negócios da
empresa, deve ser mantida a sujeição passiva solidária, embasado no princípio da
verdade material.
Ao sujeito passivo cabe demonstrar e comprovar pontualmente as suas alegações.
Mera alegação ampla, genérica e incompleta, por si só, não traz aos autos
nenhum argumento ou prova capaz de afastar o Auto de Infração.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada se enquadra na hipótese prevista pela norma.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.533 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720352/2020-30
6
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificadas e inconformadas com o resultado do Acordão, a recorrente
(TERMOTÉCNICA LTDA) e as responsáveis solidárias (TUPINAMBÁ S.A., TERMOTÉCNICA DA
AMAZÔNIA LTDA. E TERMOTÉCNICA DO NORDESTE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE EPS
LTDA) apresentaram Recurso Voluntário (fls. 388 a 411) conjunto, em face da decisão de 1a
instância, alegando em síntese:
a) direito em relação a cobrança da contribuição previdenciária patronal, haja
vista a opção da recorrente TERMOTÉCNICA LTDA. pela CPRB, pois a
recorrente exerceu devidamente a sua opção pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais com base na receita bruta (CPRB),
também conhecida como sistemática da desoneração. A opção da
recorrente a essa sistemática deu-se com o encaminhamento de DCTF dos
meses de janeiro/2016 e janeiro/2017 e SPED CONTRIBUIÇÔES;
b) inclusão de todos os valores devidos a título de contribuições
previdenciárias patronais (pela sistemática da desoneração) do período
objeto da autuação - janeiro/2016 a dezembro/2017 no Programa Especial
de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei 13.496/2017, e em
Parcelamento Ordinário;
c) no caso da desconsideração de sua opção pela sistemática da desoneração,
ficaria obrigada apenas a pagar a diferença entre o valor cobrado pelo Fisco
neste PAF e o valor total Incluído nos Parcelamentos pela recorrente; e
d) para fins de caracterização da responsabilidade solidária, consoante prevista
no art. 124, 1 do CTN, necessária a comprovação de que os responsáveis
solidários possuam interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, o que não se verificou no caso sob análise.
Ao final, as Recorrentes pedem para que o Recurso Voluntário seja provido e
requerem:
a) demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, que seja
acolhido o presente recurso, para o fim de assim ser decidido, com fito de
que se anule o débito constante do auto de infração n°
0920100.2020.00291, do PAF n° 10340-720.352/2020-30, tendo em vista
que houve a perfectibilização da adesão da impugnante à sistemática da
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.533 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720352/2020-30
7
desoneração, por meio dos relatórios fiscais pertinentes, com opção pela
CPRB e com a posterior inclusão dos débitos do período janeiro/2016 a
dezembro/2017 em parcelamentos;
b) acaso seja entendido pelo parcial provimento do presente recurso
voluntário, ou seja, que os pagamentos das contribuições previdenciárias
deveriam ocorrer com base na folha de salários há que se considerar que o
valor a ser cobrado como principal é o de R$ 2.020.421,89 (dois milhões,
vinte mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos), que é
a diferença entre o valor cobrado pela RFB com base na folha de pagamento
e o montante calculado pela recorrente com a aplicação da sistemática da
desoneração e devidamente incluído em parcelamentos, conforme
amplamente demonstrado e comprovado;
c) por fim, na remota hipótese de o auto de infração subsistir e ante a
argumentação expendida e jurisprudência coletada, pedem as empresas
responsabilizadas como devedoras solidárias a sua exclusão do polo passivo
do PAF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Da opção pela CPRB
A decisão de primeira instância, com base na ausência de recolhimento tempestivo
e nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018, de 5 de novembro de 2018,
decidiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento de que a opção intempestiva pelo
regime da CPRB seria motivo hábil para tornar a opção ineficaz e manter o contribuinte no regime
de tributação pela folha de salários.
O entendimento de 1a instância baseava-se numa interpretação restritiva do § 13
do artigo 9o da Lei n o 12.546, de 2011, segundo o qual a opção irretratável pela CPRB deveria
ocorrer apenas no primeiro mês de cada ano, sem possibilidade de dilatação do prazo. Esse era o
entendimento constante na Solução de Consulta Interna Cosit no 14, abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM
ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.533 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720352/2020-30
8
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada.
Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime
substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Porém, tal entendimento foi reformado pela Solução de Consulta Interna Cosit no 3,
de 27 de maio de 2022, cuja conclusão reproduzo:
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018. (grifos nossos)
Desta forma, verifica-se que não há prazo para manifestação da opção pelo regime
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) e que a opção não está condicionada
ao pagamento tempestivo da competência de janeiro ou da primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, uma vez que o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.5461, de 14 de
dezembro de 2011, não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial.
A manifestação inequívoca do contribuinte pode ser considerada válida com base
nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumentos que
constituem o crédito tributário e tornam o declarante responsável pelo débito confessado.

1 Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei: (...) § 13 A opção pela tributação substitutiva prevista nos
arts. 7o e 8o será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro
de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para
todo o ano calendário

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.533 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720352/2020-30
9
Desse modo, a entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo
após o prazo de vencimento pode sujeitar o contribuinte a sanções próprias, que não incluem a
preclusão do direito de exercício de opção pelo regime da CPRB.
Tendo em vista que não mais subsiste o entendimento de que a manifestação de
opção pela CPRB exigiria o pagamento tempestivo da contribuição em relação ao primeiro mês do
ano no qual a empresa auferiu receita, não há como subsistir o lançamento fiscal.
Entendo que cabe razão à recorrente e deixo de analisar as demais alegações do
presente Recurso Voluntário em função da improcedência do lançamento.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer os presentes Recursos Voluntários e, no mérito,
DAR PROVIMENTO, considerando improcedente o lançamento fiscal.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 469
DF CARF MF
Original